Tribunal: TJMT
Processo: 1011268-96.2021.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011268-96.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL STARLICK - CPF: 012.080.741-64 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM PRÉVIA DILIGÊNCIA PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte Reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo. A decisão reconheceu a nulidade dos atos administrativos subsequentes à autuação ambiental lavrada pela SEMA/MT, notadamente o Auto de Infração nº 200131274, o processo administrativo nº 346978/2020 e a respectiva CDA nº 2021446002, por ausência de notificação válida do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tentativa de notificação pessoal, sem comprovação de diligência efetiva, legitima a notificação por edital; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida acarreta a nulidade dos atos administrativos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação por edital, por se tratar de medida excepcional, exige a demonstração inequívoca da frustração de tentativas ordinárias de ciência do administrado, o que não restou comprovado nos autos.

A simples juntada de envelope com aviso de retorno dos Correios, sem diligência complementar de localização do autuado, não supre os requisitos legais nem legitima a publicação por edital como meio de notificação inicial.

A ausência de notificação válida implica violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando a nulidade absoluta dos atos administrativos subsequentes.

Compete à Administração comprovar a inadequação ou insuficiência do endereço utilizado, ônus que não foi cumprido no presente caso (CPC, art. 373, II).

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido de que a notificação por edital em processo administrativo somente é válida após diligências mínimas de localização do destinatário.

Constatada a reiteração de argumentos já refutados em decisões anteriores, reconhece-se o caráter protelatório do Agravo Interno, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento
:

A notificação por edital em processo administrativo somente é válida quando precedida de diligências mínimas e efetivas de localização do destinatário.

A ausência de notificação válida do autuado acarreta a nulidade dos atos administrativos subsequentes, inclusive a inscrição em dívida ativa.

Recurso manifestamente protelatório justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4º; LCE/MT nº 38/1995, art. 121, §1º, IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000214-51.2023.8.11.0077, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 30/07/2025; TJMT, N.U 1012093-88.2020.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 11/10/2023; STJ, RMS 19.383/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 05/03/2007.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada em face da decisão monocrática (ID

258443166) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença proferida, a qual julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a nulidade dos atos subsequentes à autuação ambiental realizada pela SEMA/MT, notadamente o Auto de Infração n.º 200131274, o processo administrativo n.º 346978/2020, e a respectiva CDA n.º 2021446002, diante da ausência de notificação válida do autuado.

A Reclamada sustenta, em síntese, que a tentativa de notificação por carta registrada com AR teria sido devidamente realizada, e que, após retorno dos Correios com informação de “impossibilidade de entrega”, seria legítima a publicação por edital. Aduz que a legislação estadual (art. 121, §1º, IV da LC/MT nº 38/1995 e art. 4º, §9º do Decreto n.º 1.986/2013) respalda tal prática e que a inércia do autuado justifica a medida adotada.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que, acertadamente, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por violação aos princípios constitucionais do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), da legalidade e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88).

Com efeito, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do TJMT, a
notificação por edital configura medida excepcional
, cabível somente após a demonstração inequívoca da frustração das tentativas ordinárias de ciência do administrado, o que não ocorreu no presente feito. A mera juntada de cópia de envelope sem identificação clara de tentativa frustrada, sem comprovação de diligência complementar, não supre os requisitos legais e jurisprudenciais para legitimar o uso do edital.

Cito, a propósito, a recente jurisprudência da Corte:

" A notificação por edital em processo administrativo é inválida quando não precedida de diligências mínimas de localização do destinatário..." (N.U 1000214-51.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).

No mesmo sentido: STJ, RMS 19.383/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 05/03/2007.

A inexistência de qualquer diligência complementar,
como consulta a bases públicas, utilização de endereço eletrônico ou outro meio de localização razoável
, acarreta a nulidade absoluta dos atos subsequentes, como corretamente reconhecido pela sentença e ratificado pela decisão monocrática.

A ausência de comprovação mínima de que o endereço estava desatualizado ou insuficiente é ônus da Administração (CPC, art. 373, II). Não demonstrada essa diligência, não se pode atribuir ao Reclamante a responsabilidade pela falha do Estado.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – MULTA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Poder Judiciário só poderá anular os atos administrativos quando houver ilegalidade ou ilegitimidade, vedada à análise a respeito da conveniência e oportunidade do ato.

2. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de notificação regular torna nulo o processo administrativo, devido à afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Existindo vícios para invalidar o ato administrativo, a anulação da autuação e da multa imposta a reclamante é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.

(N.U 1012093-88.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023
)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que declarou a nulidade do Procedimento Administrativo nº 191.022/2018 e do Auto de Infração Ambiental nº 1079D, além de condenar o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, por cerceamento de defesa no processo administrativo que resultou no bloqueio de inscrição estadual da apelada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação do Auto de Infração realizada para endereço inexistente compromete a validade do processo administrativo; e (ii) saber se a cobrança indevida de débito fiscal, sem a devida notificação, configura dano moral, justificando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização.

III. Razões de decidir

O procedimento administrativo foi viciado devido à notificação enviada para endereço inexistente, o que gerou cerceamento de defesa. A jurisprudência do tribunal reforça que, para a validade da notificação por edital, devem ser esgotadas as tentativas de notificação pessoal.

A inscrição indevida em dívida ativa, acompanhada de execução fiscal, sem a devida notificação, configura dano moral "in re ipsa", dispensando a comprovação de prejuízo efetivo, considerando o impacto da cobrança indevida sobre a reputação e as atividades econômicas da apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para adequar os consectários legais relacionados ao pagamento de danos morais, com a correção monetária a partir da inscrição em dívida ativa, observando-se a aplicação da taxa Selic.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo é inválida quando não precedida de diligências mínimas de localização do destinatário. 2. A inscrição indevida em dívida ativa e a subsequente execução fiscal, sem a devida notificação, configuram dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: LCE n 38/1995; Decreto Estadual n 1.986/2013; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 18.03.2014; TJMT, ApCiv 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 16/6/2025; ApCiv 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 25/3/2025.

(N.U 1000214-51.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Diante da reiteração de argumentos refutados em decisões anteriores, inclusive pelo próprio relator deste Agravo Interno, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025